Tribunal: TJDFT
Processo: 0008609-89.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O Embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que desconsiderou a realização de autocomposição, nos autos do processo 2017.06.1.006193.2, decorrendo a coisa julgada entre as partes, o que obstaria a discussão de igual matéria, tal como ocorrido no presente. Outrossim, aduz obscuridade quanto à verificação da perseguição, por parte do embargante, em relação à pessoa de Thays, dada a ausência de prova nesse sentido. Por fim, sustenta a inexistência de prova, no que concerne à contravenção penal do art. 65 do DL 3688/41.

3. Não obstante, o acórdão foi claro, no item 3, sobre a inexistência de coisa julgada ou litispendência, tendo em vista a reiterada prática de conduta caracterizadora da contravenção penal do art. 65 da do DL 3688/41, fatos, inclusive, não abrangidos no proc. 6193-2/2016. Discutem-se nesta outras condutas infracionais, independentemente da ocorrência de autocomposição, transação penal ou condenação em outro processo. Ademais, o acórdão delineou a comprovação da autoria e materialidade, inexistindo vício intrínseco no acórdão.

4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.